Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707492-13.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA ALVES DOS SANTOS, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR, PAULO SERGIO RIBEIRO, LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA LTDA APELADO: LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA LTDA, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR, PAULO SERGIO RIBEIRO, REGINA MARIA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela autora, REGINA MARIA ALVES DOS SANTOS, e pelos réus, LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA EIRELI, JOSÉ ALBERTO DE FRANCA JÚNIOR e PAULO SÉRGIO RIBEIRO, estes representados pela Curadoria Especial, contra a sentença de id 71238453 que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em contrarrazões (id 71616622), a autora noticia o falecimento do corréu PAULO SÉRGIO RIBEIRO em 2024, juntando, na oportunidade, comprovante de situação cadastral do CPF (id 71616623). É o relato do necessário. Primeiramente, importa esclarecer que o réu PAULO SÉRGIO RIBEIRO foi devidamente citado por AR (id 71238439), mas não contestou a ação, tornando-se revel. Desse modo, não sendo o caso de citação por edital, não há que se falar em representação pela Curadoria Especial. Além disso, a autora se limitou a informar o óbito do réu PAULO SÉRGIO, mas não juntou a necessária certidão de óbito para fins de comprovação do falecimento, com posterior regularização processual. Ante o exposto, retifique-se a autuação, para desvincular a Curadoria Especial da representação do réu PAULO SÉRGIO. Intime-se a autora, a fim de instruir os autos com a certidão de óbito do réu PAULO SÉRGIO RIBEIRO, bem como para regularizar o polo passivo, nos termos do artigo 110 do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora